Tribunal: TJES
Processo: 0021255-36.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021255-36.2010.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE TARDIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SALÁRIOS RETROATIVOS. TEMA 671 DO STF. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor P – Pedagogo, condenando o ente estatal ao pagamento de vencimentos entre a data da citação e a posterior nomeação administrativa da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada em concurso público, nomeada tardiamente no cargo por ato administrativo espontâneo, faz jus ao recebimento de remuneração retroativa relativa ao período anterior à posse, à luz do Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, especialmente diante da alegação de preterição decorrente de contratações temporárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A mera aprovação em concurso público, sobretudo fora do número inicial de vagas previstas no edital, gera apenas expectativa de direito, não assegurando automaticamente a nomeação, posse ou exercício no cargo.
4.
A remuneração do servidor público constitui contraprestação pelo efetivo exercício das funções, não sendo devida antes da investidura regular no cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.
5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 671 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a posse tardia decorrente de decisão judicial não gera direito à indenização, salvo em situações de arbitrariedade flagrante da Administração.
6.
A contratação temporária para atender a necessidades excepcionais de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado em concurso público.
7.
Inexistem nos autos elementos que demonstrem arbitrariedade qualificada, má-fé administrativa ou burla ao concurso público aptas a excepcionar a regra fixada pelo STF.
8.
A nomeação espontânea da candidata pela Administração afasta a alegação de conduta abusiva ou procrastinatória que pudesse justificar indenização por salários retroativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
A nomeação tardia em cargo público não assegura o direito ao recebimento de remuneração retroativa sem o efetivo exercício das funções.
11.
A indenização por atraso na posse somente é admitida em hipóteses de arbitrariedade flagrante da Administração Pública.
12.
A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal não caracteriza automaticamente preterição ilegal de candidato aprovado em concurso público.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 724.347 (Tema 671 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021255-36.2010.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação ordinária” proposta pela recorrida
ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento dos vencimentos do cargo de “Professor P – Pedagogo”, desde a data da juntada da citação (19/01/2011) até a data da nomeação da autora (02/08/2011), com as devidas atualizações.

Em suas razões recursais (evento 17483242), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser reformada com base no Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, salvo situação de arbitrariedade flagrante;
(II)
a nomeação da autora ocorreu de forma espontânea pela Administração, não havendo que se falar em preterição ou arbitrariedade qualificada;
(III)
a autora possuía mera expectativa de direito, tendo sido classificada fora do número de vagas original (2ª colocada para 01 vaga);
(IV)
o pagamento de remuneração sem a contraprestação do serviço configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Contrarrazões apresentadas no evento 17483247, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Em breve histórico, a autora ajuizou a presente demanda narrando ter sido aprovada em 2º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 14/2010-SEDU para o cargo de Pedagogo no Município de Marataízes, onde havia previsão de apenas 01 (uma) vaga. Relatou que, após a desistência da 1ª colocada, a Administração não a convocou de imediato, optando por deflagrar processo de remoção e contratação temporária. No curso da lide, a Administração procedeu à nomeação espontânea da autora em 02/08/2011, persistindo o litígio quanto ao pagamento dos salários retroativos.

Postas estas premissas, sobre o tema objeto da lide, noto que a jurisprudência pátria é pacifica no sentido de que
o
servidor que é nomeado tardiamente em cargo público por força de decisão judicial não tem direito a receber os valores correspondentes ao que teria recebido se houvesse sido empossado no momento correto.

Neste sentido, inclusive, encontra-se o RE 724347, admitido sob o rito da repercussão geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Do inteiro teor do voto proferido pelo ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos do Recurso Extraordinário citado, destaca-se que
“
é de conhecimento corrente que a mera aprovação em concurso público não gera direito a nomeação, posse e efetivo exercício, requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração.
Remuneração não é prêmio, mas contraprestação por serviço prestado, salvo exceções legais pontuais (reintegração, licenças etc.).”

O Ministro ressalva apenas as
“
situações de arbitrariedade qualificada,
tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.”

No caso em análise, é de se destacar que não se verifica uma arbitrariedade qualificada da Administração Estadual. A sentença recorrida fundamentou a existência de arbitrariedade na abertura de Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 103/2010) durante a validade do concurso. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o referido Edital faz alusão expressa ao atendimento de “
necessidades de excepcional interesse público
” da Rede Estadual de Ensino.

Tal previsão justifica o caráter temporário e precário das contratações, voltadas a suprir demandas urgentes e transitórias, distintas daquelas que ensejam o provimento de cargo efetivo. A simples existência de contratação temporária não implica, automaticamente, na preterição de candidatos aprovados em concurso para cargo efetivo, mormente quando não há nos autos prova cabal de que as contratações temporárias ocorreram especificamente para o preenchimento da vaga efetiva pleiteada pela autora, ora apelada.

Registro que a contratação temporária amparada no excepcional interesse público é instituto constitucionalmente previsto (art. 37, IX, CF) e não se confunde com a burla ao concurso público, salvo se comprovado inequivocamente que a vaga ocupada pelo temporário é, de fato, a vaga pura e definitiva destinada ao concursado, prova esta que não restou cristalina nos autos a ponto de configurar a "flagrante arbitrariedade" exigida pelo STF para fins de indenização pecuniária. Ademais, observa-se que a Administração, valendo-se de seu poder discricionário, procedeu à nomeação da candidata, o que afasta a alegação de má-fé ou perseguição.

Nesse caso, entendo que não há como atribuir à Administração as consequências do decurso do tempo para nomeação, tampouco é possível determinar o pagamento das remunerações, porque, repita-se, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que

“
o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.”

(RE 724.347/DF)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.